Tribunal: STF
Processo: HC 68453
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Sentença condenatória. Confirmação  por
Tribunal   de  Justiça.  Competência.  Direito de  recorrer  em
liberdade.
         Tendo  a  sentença  condenatória  sido confirmada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande  do  Sul,  este  se
torna autoridade coatora, acertada, pois, sua  decisão  de  não
conhecer dos habeas corpus.
         Competência do STF, não se  configurando  hipótese  de
habeas corpus substitutivo de recurso ordinário.
         O direito de recorrer  em  liberdade  abrange apenas a
apelação criminal,  não  se  estendendo aos recursos especial e
extraordinário, que não tem efeito suspensivo.
         HC conhecido mas denegado.